Tribunal: TJDFT
Processo: 0746838-08.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0746838-08.2021.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALISSON SILVA DOS SANTOS, ATHOS MACEDO FERREIRA, ERICK VINICIUS BRUGIN BARBOSA SANTOS, EZEQUIEL FONSECA DE MORAES, RAMON SILVA DA SILVA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o Distrito Federal para apresentar resposta aos embargos de declaração opostos pela parte autora requerendo efeitos infringentes. Intimem-se. Brasília, 17 de maio de 2022. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator